Tribunal: TJES
Processo: 0015012-76.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015012-76.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXSUEL DE SOUZA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015012-76.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXSUEL DE SOUZA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WESLEY SANTOS GUEDES - ES34352

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. INDICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra r. sentença que, mediante a soberana decisão do Conselho de Sentença, condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exasperação da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e da personalidade do acusado possui fundamentação concreta e idônea; e (ii) especificar o
quantum
de aumento de pena por cada circunstância judicial negativa a despeito da inexistência de determinação legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na dosimetria da pena, cumpre ao julgador observar os parâmetros definidos na legislação e, no exercício de seu convencimento motivado, definir a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

4. Nos casos dos crimes sujeitos ao rito do Tribunal do Júri, ainda compete ao juiz presidente o respeito à soberana decisão do Conselho de Sentença sobre as qualificadoras e causas de aumento de pena incidentes no delito sob julgamento.

5. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que não se exige a observância de um critério matemático rígido, sendo cabível ao juízo
a quo
a escolha do método de valoração, desde que pautado em fundamentação concreta e idônea, submetendo-se, assim, a um controle de legalidade que assegura a denominada discricionariedade juridicamente vinculada (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

6. A exasperação da pena acima do mínimo legal com fundamento na culpabilidade, na conduta social e na personalidade do acusado em concomitância com os antecedentes foi devidamente fundamentada em elementos probatórios concretos, sendo devidamente respeitados os critérios de individualização da pena previstos no artigo 59 do Código Penal.

7. Não há obrigação legal de o julgador explicitar, de forma numérica ou fracionada, o
quantum
de aumento correspondente a cada circunstância judicial negativa, desde que a fundamentação adotada para a elevação da pena-base seja concreta, individualizada e suficiente à luz dos elementos dos autos, como se deu no presente caso.

8. A majoração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime de homicídio qualificado por cada vetor negativo (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade), além de devidamente fundamentada, revela-se proporcional à gravidade concreta da conduta, compatível com os princípios da razoabilidade e da individualização da pena e em conformidade com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Incabível a reforma da primeira fase da dosimetria quando a exasperação da pena-base foi devidamente justificada e respeitou os critérios de individualização da pena previstos no artigo 59 do Código Penal. 2. Não há obrigação legal de o julgador explicitar, de forma numérica ou fracionada, o
quantum
de aumento correspondente a cada circunstância judicial negativa, desde que a fundamentação adotada para a elevação da pena-base seja concreta, individualizada e suficiente à luz dos elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 59,68, 121, §2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020; AgRg no AREsp n. 2.556.078/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025; AgRg no AREsp n. 2.556.078/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015012-76.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXSUEL DE SOUZA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WESLEY SANTOS GUEDES - ES34352

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“[...]Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base a presente denúncia, que no dia 02 de outubro de 2021, por volta das 03h25min, na Rua Itaipu, nº 809, bairro Vila Nova de Colares, nesta Comarca, o denunciado MAXSUEL DE SOUZA GONÇALVES, vulgo "MARCOS BAIANO", com
animus necandi
, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Vinicius Augusto de Sousa Santos, causando-lhe o óbito, conforme laudo de exame cadavérico anexo.

Versam os autos que, no dia que se deram os fatos, vítima e denunciado estavam bebendo em um bar, quando, em determinado momento, houve uma discussão entre ambos, razão pela qual, Maxsuel (v. "Marcos Baiano") desferiu disparos de arma de fogo em desfavor da vítima Vinicius, que foi a óbito no local.

Ficou caracterizada a qualificadora do motivo fútil, eis que o crime foi motivado pelo fato do denunciado ter discutido com a vítima, demonstrando verdadeira desproporcionalidade.

Registra-se, também, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que esta foi surpreendida pelo súbito ataque do denunciado, que efetuou disparos de arma de fogo em sua direção, diminuindo suas chances de esboçar qualquer reação.

Assim agindo, o denunciado MAXSUEL DE SOUZA GONÇALVES, vulgo "MARCOS BAIANO” incorreu nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal. [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, perpetrado em face da vítima Vinicius Augusto Souza Santos, à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Em suas razões, a defesa alega que a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e da personalidade do acusado carece de fundamentação idônea, motivo pelo qual pleiteia a revisão da primeira fase dosimétrica e a especificação do
quantum
de aumento aplicado, por cada circunstância judicial desabonadora.

Pois bem.

Dos autos verifico que o apelante foi condenado à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que o acusado foi sentenciado à pena-base de 21 (vinte e um) anos de reclusão, pela valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade. Vejamos os verbetes assinalados na sentença:

“a) Culpabilidade: me parece acentuadamente negativa, posto que o acusado agiu com intenso dolo de matar (
animus necandi
), tanto que efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, mesmo quando esta já se encontrava caída e mortalmente ferida, além de ter agido de forma premeditada, tanto que foi para o local dos fatos armado com uma pistola calibre .380, posteriormente apreendida e com balística positiva portando várias munições (vide fls. 29/30, 35/36, 38, 40, 51/60, 104/110 e 132/134 dos autos físicos);

b) Antecedentes: conforme documentos acostados aos autos, o acusado possui diversos processos criminais, sendo 05 (cinco) deles por homicídio, inclusive no estado da Bahia, e mais de uma condenação criminal transitada em julgado, todas aptas a gerar maus antecedentes (vide documentos acostados às fls. 78, 79, 80, 81 e 82 dos autos físicos);

c) Conduta Social: também deve ser valorada negativamente, posto que há contundente prova nos autos de que o acusado invadia a residência de moradores humildes para se ocultar da ação policial, além de ser pessoa bastante “temida” no bairro em que morava ou, como disse uma das testemunhas ouvidas, "tocava o terror no bairro”, tendo passagens criminais por 05 (cinco) homicídios, tráfico de drogas, porte de arma de fogo etc. (vide fls. 29/30, 35/36, 38, 40, 51/60, 104/110 e 132/134 dos autos físicos);

d) Personalidade: também deve ser valorada negativamente, posto que há relatório policial acostado às fls. 51/60, dando conta de que o acusado "age sem piedade" e teria "prazer de matar", o que indica, inexoravelmente, uma personalidade violenta e altamente degenerada; [...]”

É certo que a dosimetria é o momento em que o juiz, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Cumpre ao julgador observar os parâmetros definidos na legislação e, no exercício de seu convencimento motivado, definir a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

Nos casos dos crimes sujeitos ao rito do Tribunal do Júri, ainda compete ao juiz presidente o respeito à soberana decisão do Conselho de Sentença, sobre as qualificadoras e causas de aumento de pena incidentes no delito sob julgamento.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que não se exige a observância de um critério matemático rígido, sendo cabível ao juízo
a quo
a escolha do método de valoração, desde que pautado em fundamentação concreta e idônea, submetendo-se, assim, a um controle de legalidade que assegura a denominada discricionariedade juridicamente vinculada (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

Para fins do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nessa perspectiva, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que o delito foi praticado, o que, no meu entendimento, o fez corretamente o juízo de piso.

Isso porque a valoração negativa da culpabilidade considerou o elevado grau de reprovabilidade da conduta do réu, evidenciado pela continuidade dos disparos, mesmo quando a vítima já se encontrava caída no chão, e pela premeditação do delito, pois o acusado estava no local dos fatos portando arma de fogo.

Quanto à conduta social, o Superior Tribunal de Justiça manifesta que essa circunstância judicial “corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental” (HC 567.262/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 1º/6/2020).

O magistrado
a quo
entendeu pela má conduta social, sob o fundamento de que o acusado manifestou condutas violentas no seu círculo comunitário, ao impor temor aos moradores do bairro, além das diversas passagens criminais por 05 (cinco) homicídios, tráfico de drogas e porte de arma de fogo.

De fato, constato que há nos autos elementos probatórios suficientes quanto ao medo que moradores da região ostentavam em relação ao acusado, ao ponto de que testemunhas oculares terem se recusado a depor sobre o homicídio perpetrado contra Vinícius, em razão de o réu ser bastante temido no Bairro Vila Nova de Colares, Serra/ES. Destaco trecho dos relatos de testemunha sigilosa em juízo:

“[...] Inclusive, outras pessoas procuraram a família da vítima para falar que o acusado foi o autor do homicídio; que, devido a periculosidade do acusado, as pessoas têm medo de falar; [...] que o acusado é muito temido na região[...]”

(Depoimento da testemunha de identidade não revelada - mídia presente no id.
14171586
)

No mesmo sentido foi o relatório de investigação policial juntado às fls. 51/60 dos autos físicos (documento digitalizado no id.
14171586
), devidamente corroborado pelas declarações prestadas pela Policial Civil Lucimara Renata Felpicio Silva, sob o crivo do contraditório judicial. Colaciono:

“Que se recorda de ter participado das investigações do crime; que o acusado é conhecido na região por participação no tráfico de drogas
; que o acusado
faz parte do tráfico junto com outro traficante que está preso no momento, que se chama Narciso; que o acusado praticou outros homicídios na região; que o acusado é conhecido como “Marcos Baiano”; que o acusado já foi preso por esta delegacia, salvo engano, em 2019; que o acusado estava registrado por um homicídio, mas foi preso em flagrante por porte de arma de fogo; que os moradores da região temem muito o acusado; que,
no
inquérito, tiveram uma dificuldade em trazer pessoas que estavam no bar e que tenham presenciado homicídio; que todos tinham muito medo; que
receberam
muitas denúncias nas páginas da delegacia de pessoas que não queriam se identificar; que receberam áudios informando que viram o acusado efetuando tiros contra a vítima, inclusive quando a vítima já estava no chão; [...] que o acusado era muito temido; que todos na região têm muito medo dele [...]”

(Depoimento da PC/ES Lucimara Renata Felpicio Silva - mídia presente no id.
14171586
)

Assim, diversamente do que alega a defesa, entendo que estão presentes elementos concretos da periculosidade social do acusado, sendo a fundamentação da sentença objurgada suficiente e idônea para justificar o afastamento da pena-base do seu mínimo legal.

Em continuidade, observo que a conclusão pela personalidade desabonadora foi fundamentada no relatório policial de fls. 51/60, que consigna relatos de moradores da região no sentido de que o acusado “mata sem piedade, pelo prazer de matar”.

Esclareço que a valoração negativa da personalidade resulta da análise do perfil subjetivo do sujeito ativo do crime, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, com o objetivo de identificar, com fundamento em elementos concretos dos autos, a existência de caráter voltado ao cometimento de infrações penais.

A ausência de laudo técnico não impede a análise da personalidade do agente, quando decorrer de elementos probatórios dos autos, consoante já se manifestou pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.556.078/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

Na hipótese, ao compulsar as provas e elementos coligidos, compartilho do entendimento exarado pelo magistrado
a quo,
de que as provas dos autos revelam a personalidade violenta do acusado, assim como demonstram sua frieza e manifesto desrespeito à vida, especialmente pelo relatório de investigação confeccionado em sede policial e confirmado juízo.

Forte nesses fundamentos entendo que foi adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal, com fundamento na culpabilidade, na conduta social e na personalidade do acusado, em concomitância com os antecedentes, porquanto respeitados os critérios de individualização da pena previstos no artigo 59 do Código Penal.

Mantidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, passo à análise do pedido de especificação do
quantum
de aumento aplicado por cada vetor negativo.

Rememoro que a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, no exercício do livre convencimento motivado, sopesar as peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme já consignado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, tem admitido como parâmetros de referência as frações de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial valorada negativamente, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, salvo hipótese de fundamentação idônea a justificar aumento superior (AREsp n. 2.870.741/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025).

Ressalto que não há obrigação legal de o julgador explicitar, de forma numérica ou fracionada, o
quantum
de aumento correspondente a cada circunstância judicial negativa, desde que a fundamentação adotada para a elevação da pena-base seja concreta, individualizada e suficiente à luz dos elementos dos autos, como se deu no presente caso.

Em mero cálculo aritmético, verifico que a pena-base foi fixada em 21 (vinte e um) anos de reclusão, partindo-se do mínimo legal de 12 (doze) anos, resultando em um acréscimo de 09 (nove) anos em virtude da valoração negativa de 04 (quatro) circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade).

Tal aumento corresponde, portanto, à aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) por cada vetor negativo, incidente sobre o intervalo de 18 (dezoito) anos previsto no preceito secundário do art. 121, §2º, do Código Penal.

Assim sendo, entendo que a majoração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime de homicídio qualificado por cada vetor negativo, além de devidamente fundamentada, revela-se proporcional à gravidade concreta da conduta, compatível com os princípios da razoabilidade e da individualização da pena e em conformidade com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)